Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-20.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação também por ele apresentado, objetivando o restabelecimento de conta junto à parte requerida, bem como indenização a título de danos morais. Alega-se haver omissões, além de falta de enfrentamento direto de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso, e, ainda, se deixou de enfrentar dispositivos da legislação pátria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, tampouco outro vício quando se analisa o caso de acordo com a norma incidente, ainda mais se o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, exceto aqueles que podem modificar a conclusão a ser obtida, sobretudo se a prova constante dos autos, assim como a legislação e as teses jurisprudenciais foram devidamente avaliadas e ponderadas, especificamente, no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação; 2. Apesar de cabível o prequestionamento, os embargos de declaração estão vinculados à existência de algum vício”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o e art. 1.022.